Tribunal: TJMT
Processo: 0007570-51.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007570-51.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALZENIRA SANTOS GALVAO - CPF: 015.453.171-51 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NILVALDO BARBOSA DA SILVA (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - CNPJ: 05.630.286/0001-02 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), VILMA DE ALMEIDA DA SILVA (APELADO), EDEVALDO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), EDINEIA BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE NILVALDO BARBOSA DA SILVA (APELADO), NIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 174.596.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA (APELADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), VILMA DE ALMEIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ÓBITO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
–– CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1723)”. (TJ-MT 10053708720198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022),
requisitos demonstrados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ALZENIRA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de
Reparação de Danos Morais e Pensão por Morte, em decorrência de Acidente de Trânsito, movida em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE e ESPÓLIO DE NILVADO BARBOSA DA SILVA
que, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, condenado a parte autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo 10% para cada parte, restando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Cita a apelante o testemunho de duas pessoas inquiridas e defende que restou demonstrado que a autora e o falecido possuíam um relacionamento público, estável e que conviveram sob o mesmo teto por vários anos, até o óbito.

Nesse cenário, assevera possuir legitimidade ativa para propor a demanda.

Acresce que:
“
crescido a isso, tem-se que, em se tratando de um fato ocorrido a mais de 10 (dez) anos, onde sabe-se que a mente humana, a memória é falha para relembrar com clareza tais fatos longínquos, a defesa dos requeridos não trouxe aos autos provas aptas a constituir fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora de ser reparada pelos danos decorrentes do acidente (art. 373, II, CPC), bem como, a mera colheita de prova testemunhal, de pessoas que depõem contra fato próprio, não é suficiente para afastar as constatações policiais, eivadas de fé-pública, contidas nos documentos existentes nos autos.”.

Ao final requer seja admitida a legitimidade e aplicada a teoria da causa madura, com imediato julgamento.

O espólio apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões pela Associação, também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
ALZENIRA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de
Reparação de Danos Morais e Pensão por Morte, em decorrência de Acidente de Trânsito, movida em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE e ESPÓLIO DE NILVADO BARBOSA DA SILVA
que, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, condenado a parte autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo 10% para cada parte, restando suspensa a exigibilidade, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Para apreciação trago a colação trecho da r. sentença:

“
Veja-se que quando do saneamento do processo foi postergada a apreciação da matéria, porquanto necessária a produção de prova acerca da existência de união estável entre a autora e o requerido Nivaldo, ônus que pertencia à demandante, nos termos art. 333, inciso I, do CPC/73, vigente na data do ajuizamento da ação.

Ocorre, contudo, que a requerente, durante a instrução processual, não logrou êxito em comprovar a existência da união descrita na inicial.

De pronto ressalto que a ação de justificação não possui o condão de comprovar a existência de união estável, já que a pretensão não é apenas de documentar a existência de uma relação jurídica, mas de obter uma declaração de existência de uma relação, cuja via adequada seria o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável
post mortem,
com a observância do contraditório, mediante a participação dos sucessores do falecido.

Não bastasse a inobservância da via adequada para o reconhecimento pretendido, as testemunhas arroladas pela autora no presente feito, Sr. José Ribamar Gonçalves dos Santos e Sra. Raimunda Costa Tertuliano, embora tenham afirmado que a autora era casada, quando questionadas sobre o companheiro da autora nada sabiam responder, nem mesmo nome ou profissão, ou mesmo se na época do acidente as partes ainda conviviam, já que ambas as testemunhas não residiam mais no mesmo bairro da autora e nada sabiam dizer, exceto de que a autora possuía um companheiro.

À vista desse contexto, ausente prova de que a autora e o falecido Elinaldo Marques dos Santos conviviam à época do acidente como se casados fossem, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora para o ajuizamento da presente demanda, restando, por conseguinte, prejudicada a análise das demais questões trazidas ao feito.

Posto isto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, julgo
EXTINTO
o feito, sem julgamento do mérito. ”.

Primeiramente não há falar em ofensa a dialeticidade, conforme defendida nas contrarrazões, pois, a apelante impugnou os fundamentos da sentença, contraponto detalhes dos depoimentos; além disso, a legitimidade é matéria de ordem pública e deve ser apreciada.

Rejeito
, portanto, a preliminar ofensa à dialeticidade.

Pois bem,

O art.
1723
do
Código Civil
dispõe que a
“é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Ao contrário do entendeu a magistrada sentenciante tenho resta comprovada a união estável entre o falecido e a Sra. Alzenira, ou seja, de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família.

Existem nos autos Termo de Audiência realizada nos autos da Ação de Justificação de União Estável, na qual foi realizada a inquirição de testemunhas em 2.009, sendo a primeira Edivaldo Cabral que declarou que a autora e Elinaldo conviviam a mais de ano juntos, como marido e mulher; da mesma forma foi a inquirição da testemunha Lzenira Santos da Silva, Raimunda Costa Teruliano, todos vizinhos.

Também existe declaração da empresa Predicon Construções e Pavimentação, assinada em 2.010, na qual registra que:
“o Sr. Elinaldo do Marques dos Santos foi funcionário desta empresa de 17/06/2008 a 11/01/2009 nos documentos preenchidos por estes,
informou a esta empresa que vivia em união estável a Sra. ALZENIRA SANTOS DA SILVA
. ”.
(id. 183823308, fl. 34).

destaquei

Ademais, existem declarações extrajudiciais juntadas no mesmo sentido.

Especificamente quanto as testemunhas inquiridas nestes autos, tenho que a prova testemunhal demonstrou que, embora, de fato, elas não tinham conhecimento aprofundado, sabiam que a apelada convivia com o apelado como casada; que ele sustentava a casa e que ela passou muita dificuldade após seu falecimento. A testemunha José Ribamar declarou expressamente que o falecido convivia com a dona Alzenira e sempre encontrava eles juntos e que sabe também porque o irmão dela (autora) foi trabalhar junto com ele.

Em última análise, portanto, entendo que a união estável, de caráter permanente, público e durador, com intuito de constituir família é sim provada no caderno probatório, eis que
residiam na mesma casa, eram vistos pelos vizinhos como marido e mulher, assim como na empresa que o falecido trabalhava, bem como, que ele sustentava financeiramente a casa e ela cuidava dos filhos.

À propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” ( CC, art. 1723)”. (TJ-MT 10053708720198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Ademais, se houvesse a mínima prova contrária, pode ser que o conteúdo apresentado pela autora fosse considerado fraco, mas não é esse o caso, afinal, e nenhuma prova em sentido contrário foi apresentada.

O art. 1.547 do Código Civil prevê que
“na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados”.

Embora o presente
processo

não verse sobre casamento, a regra deve ser aplicada ao presente caso em que não há qualquer prova contrária às alegações da autora/apelante.

Calha registrada, o reconhecimento da união estável, conquanto, em regra deva ser submetido a ação autônoma, nada obsta sua apreciação que, no presente caso, por representar simples antecedente lógico da resolução do mérito, isto é, questão prejudicial.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“É possível o reconhecimento de união estável de forma incidental, como questão prejudicial necessária ao enfrentamento da questão principal - Recurso improvido e sentença reformada para resolver o mérito (art. 487, I, do CPC) a partir da teoria da asserção.
(TJ-MG - AC: 10000210050464001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Por fim, tenho que a melhor técnica não recomenda o julgamento imediato, pois, com o reconhecimento da legitimidade ativa, os autos devem seguir a apreciação da ilegitimidade passiva, após, ao mérito com apreciação aprofundada dos fatos; a decisão antecipada dessa Instância poderia obstar as partes de uma reapreciação da situação fática por este tribunal
ad quem,
se assim entenderem na fase recursal, eis que como é sabido, em regra, o STJ não faz a reexame de provas.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa apelante, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023